Tribunal: TJDFT
Processo: 0705706-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO ALEGADA. MATÉRIA RESOLVIDA NA ORIGEM. PRECLUSÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PRESTAÇÕES DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. CRÉDITO NÃO DEPOSITADO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ÔNUS DO FORNECEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO CONTRATADO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública (prejudicial de prescrição), sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC).
2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo.
3. Invertido o ônus da prova, na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabe à instituição financeira demonstrar a regularidade do contrato de empréstimo firmado, especialmente no que tange à alegada natureza de renegociação de dívida anterior com o correntista, com o fito de afastar a sua responsabilidade, nos termos do artigo 14, §3o, inciso I.
4. O desconto indevido na conta corrente do consumidor, oriundo de contrato de empréstimo firmado, mas não creditado, notadamente porque não comprovado ser decorrente de renegociação de dívida anterior, justifica a condenação da instituição financeira a compensá-lo pelos danos materiais causados, porquanto presentes os pressupostos para configuração da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o dano e o nexo causal entre o dano e a falha na prestação dos serviços.
5. O desconto indevido na conta corrente do consumidor, em que depositada sua remuneração, com fundamento em falha na prestação de serviço, justifica a condenação da instituição financeira a compensá-lo pelos danos morais causados, mormente pela privação, durante meses, de parte do seu salário líquido, verba nitidamente de caráter alimentar.
6. Na fixação da compensação por danos morais deve o juiz considerar a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto, sendo devida a sua majoração quando fixado em patamar não condizente com as peculiaridades do caso analisado.
7. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Apelação do banco réu conhecida e não provida. Sentença parcialmente reformada.